Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737862-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA HESSMANN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INERENTE AO EMPREGO DE FACA. VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas, assim como o reconhecimento pessoal, encontram arrimo nas declarações da testemunha policial, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime descrito na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado. 2. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. Constitucionalidade da alteração legislativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A violência ou a grave ameaça, elementares do crime de roubo, não precisam ser necessariamente exercidas com qualquer arma, seja de fogo ou branca, de modo que o emprego de faca na ação criminosa, em se tratando de instrumento de grande potencial lesivo, redunda em maior reprovabilidade da conduta criminosa, sendo, portanto, motivo idôneo para valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal. 4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória” (AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1o/9/2020). 5. Ao realizar a readequação da aplicação da pena, admite-se o deslocamento da incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes, utilizada na sentença condenatória para negativar as circunstâncias do crime (1a fase), para a terceira fase da dosimetria da pena, com o objetivo de circunstanciar o crime de roubo. Da mesma forma, diante da novatio legis in mellius, mostra-se cabível a transposição do emprego da arma branca (art. 157, I, do CP, antiga redação), anteriormente utilizado para majorar o roubo, para a primeira fase de aplicação da pena, a fim de julgar desfavorável o vetor circunstâncias do crime. 6. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 59 do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJMT e pelo STJ. Para tanto, sustenta que o aumento de pena deve se dar à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida por negativa, e não à 1/8 (um oitavo) sobre a diferença da pena mínima e máxima cominada no tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada divergência interpretativa. Com efeito, o critério de aumento de pena adotado pelo acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a conferir: "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Registre-se, ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020).2. Agravo regimental não provido. (grifei) (AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012